Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS DECLARAÇÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia, absolvendo o réu do crime previsto no artigo 147, do Código Penal - CP.
2. O fato relevante. Suscita o apelante que “A materialidade do crime é comprovada pelo registro de ocorrência e pelos depoimentos recolhidos na fase inquisitiva e judicial”. acrescenta que a vítima descreveu de maneira precisa e minuciosa a auoria e a forma como a ameaça se concretizou, expondo as circunstâncias do ocorrido e o efetivo temor experimentado. Aduz que a testemunha Julieta, por sua vez, confirmou ter ouvido a discussão e relatou a necessidade de intervir para retirar o acusado do ambiente, reforçando o quadro de hostilidade e agressividade. Argumenta que “o crime de ameaça é formal, bastando que a conduta seja idônea a causar medo fundado na vítima”.
3. Ofertadas contrarrazões. Ouvido, o Ministério Público de 2a instância oficiou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência probatória para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a denúncia, em síntese, que, em 13 de julho de 2023, em Taguatinga/DF, o réu, após reclamar de barulho supostamente vindo do apartamento seu vizinho, ameaçou a vítima verbalmente com expressões de morte e, em seguida, utilizou uma faca diante da porta do apartamento para reforçar as ameaças.
6. O crime de ameaça (art. 147, do CP) é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
7. Não obstante o depoimento da vítima possuir especial relevância, não consta dos autos outros elementos de prova capazes de corroborar a suposta ameaça e o porte da faca descritos na denúncia.
8. No caso, a prova testemunhal produzida em juízo é frágil e contraditória, pois a testemunha que inicialmente afirmara, em boletim de ocorrência, ter presenciado o delito (ID 77145235, pág. 3), em audiência declarou não ter ouvido ameaças, além de não se recordar se o acusado portava uma faca (ID 77145310). Considerando que o boletim de ocorrência possui natureza meramente informativa e não se presta, por si só, a embasar decreto condenatório, prevalece o depoimento judicial colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Portanto, diante da ausência de prova firme e coerente, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em respeito à presunção de inocência e ao devido processo legal, razão pela qual mantém-se a absolvição. Nesse sentido o acórdão no. 1894237 desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894237, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024.